Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória. Em contrarrazões, a agravada suscitou uma série de questões fáticas e apresentou documentos (ID 71152885). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411